Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-84.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701578-84.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ADENILDA GOMES DA SILVA RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que foi proferida decisão ID 73734254, concedendo a gratuidade de justiça à recorrente. Ante o exposto, mantenho a gratuidade de justiça anteriormente concedida. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito